Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. ALCANCE VAGA DE GARAGEM ADJACENTE A APARTAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DA INTANGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DESTACADO PROVIDO DE MATRÍCULA INDEPENDENTE. VINCULAÇÃO À RESIDÊNCIA. AFETAÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. SIMPLES OFERECIMENTO DE CONFORTO. DESVIRTUAMENTO DA SALVAGUARDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA DO CREDOR. BENS DESPROVIDOS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DUVIDOSA. LIQUIDEZ INCERTA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, assim como legalmente assegurada a impenhorabilidade do bem de família, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor - CPC, art. 805 - e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo legislador, que, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso.
3. Se a vaga de garagem adjacente detém registro dominical independente, destacando-se do apartamento ao qual originalmente vinculada para fins de alienação, podendo, portanto, ser objeto de expropriação autônoma, é passível de penhora, pois não compreensível como impenhorável, à medida em que, ainda que vinculado ao imóvel residencial, destina-se a conferir comodidade à família do proprietário, mas não assegurar local onde possa residir com dignidade, não podendo, portanto, ser acobertada pela impenhorabilidade pontuada pelo legislador, cuja gênese é simplesmente resguardar o executado de ser expropriado sem que sua dignidade seja maculada com o desprovimento do local em que reside (Lei no 8.009/90, art. 1o).
4. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, evidenciado que os bens imóveis ofertados como substitutos àquele levado à constrição judicial apresentam-se desprovidos de registro imobiliário individualizado, representando, dessa forma, bens cuja expressão econômica se revela duvidosa, de incerta liquidez e de provável frustração da alienação, denotando que a indicação é prejudicial ao exequente e milita em desfavor da celeridade e efetividade processuais, afigura-se legítima a recusa que manifestara quanto à substituição pretendida, consoante autoriza o legislador em conformidade com o objetivo da execução (CPC, arts. 847 e 848).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.